Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722265-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADO: CLEBERSON OSTERNES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLEBERSON OSTERNES RODRIGUES contra ela e a INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a concessionária que restabeleça o fornecimento de energia elétrica ao lote situado na Chácara “O”, Lote 03, Condomínio Recanto do Pescador I, Fazenda Lagoinha no município de Santo Antônio do Descoberto – GO, pelo meio tradicional ou por meio de gerador, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 (ID 235489214, autos originários). A agravante alega que: 1) o imóvel em questão não possui rede instalada, tampouco cadastro regular perante seu sistema de gestão técnica e comercial; 2) trata-se de empreendimento localizado em área de ocupação irregular, sem infraestrutura homologada, objeto de embargos ambientais e processos de regularização urbanística em trâmite na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO; 3) foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC entre os órgãos públicos e os interessados, por meio do qual restou definido que somente os lotes que aderirem formalmente ao processo de Reurb poderão obter o fornecimento de energia elétrica, conforme critérios técnicos e legais; 4) o agravado não consta na lista de adesão ao TAC e o imóvel não está na relação atualizada dos lotes regularizados; 5) a decisão agravada afronta diretamente os termos do TAC, os arts. 3o e 4o da Lei 13.465/2017 (Reurb), bem como o art. 88, § 1o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da Aneel; 6) a expansão de rede elétrica não é um serviço tão simples quanto parece; são necessários inúmeros estudos de viabilidade do local; 7) por razões de ordem técnica/operacional e inclusive de segurança, deve ser concedido prazo para a conclusão das obras de extensão e ligação da luz no imóvel; e 8) “a execução forçada da liminar impõe grave risco à operação técnica e jurídica da distribuidora, além de representar um precedente perigoso de incentivo à ocupação irregular, o que contraria os princípios da função social da propriedade, legalidade e segurança jurídica”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, a dilação de prazo para o cumprimento da decisão. Preparo comprovado (ID 72590592). Em contrarrazões, o agravado pede a manutenção da decisão. Requer ainda a condenação da agravante a multa de 20% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 774, II, do Código de Processo Civil – CPC (ID 72532263). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Como relatado pelo juízo na decisão agravada: “Cuida-se de ação em que o autor relata que celebrou contrato de compra e venda com a 1a ré em 2012, relativo a uma unidade imobiliária no Lago Corumbá, tendo construído no terreno para que sua genitora residisse. No entanto, relata que foi judicialmente decretada a rescisão do pacto em 2015, mediante a devolução dos valores pagos pelo autor e do custeio das benfeitorias erigidas por ele no local, totalizando R$ 615.898,75. Afirma que tal pagamento ainda não ocorreu e que, em razão disso, se mantém em posse do imóvel, ali residindo. Conta, porém, que foi surpreendido em novembro de 2023 com o corte do fornecimento de energia elétrica no local, pela 2a ré, tendo sido por ela regulamentado que o serviço apenas será fornecido aos moradores que aderirem ao processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB) junto à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto - Goiás. Todavia, o requerente afirma que apenas o proprietário da unidade, no caso a 1a ré, possui legitimidade para aderir ao programa - o que diz não ter sido feito, apesar de ter instado a empresa a fazê-lo. Argumenta que desde então está sem energia elétrica, pedindo, em sede de tutela provisória, que as rés sejam compelidas a restabelecer a energia elétrica ao local.” (ID 235489214, autos originários). Os fatos narrados pelo autor/agravado evidenciam a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. Extrai-se dos autos origem que este Tribunal, ao julgar apelação interposta contra as ações conexas de rescisão contratual e de obrigação de fazer (autos 2015.07.1.023772-4 e 2016.07.1.009332-5), assegurou ao autor/agravado o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas (apuradas em liquidação) por parte da Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador Ltda – ME. Registre-se o dispositivo do acórdão: “Estofado na argumentação alinhavada, analisando em conjunto os apelos interpostos em face da sentença que resolvera conjuntamente as ações conexas de rescisão contratual e de obrigação de fazer, dou parcial provimento ao apelo interposto pelos réus na ação de rescisão contratual (processo no 2015.07.1.023772-4), para, reformando a sentença quanto ao ponto, assegurar-lhes o direito de indenização pelas benfeitorias que erigiram no lote objeto do contrato rescindido, consoante se apurar em liquidação de sentença, assegurando-lhes, ainda, o direito de retenção do imóvel até a realização da composição, mantendo, quanto ao mais, intacta a ilustrada sentença. Outrossim, nego provimento ao apelo interposto pelos promissários adquirentes na ação cominatória que manejaram (processo no 2016.07.1.009332-5). Como corolário dessas resoluções, majoro os honorários advocatícios originalmente imputados à apelada na ação de rescisão contratual (processo no 2015.07.1.023772-4) para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação, que inclui o valor das benfeitorias a serem indenizadas, e, outrossim, , majoro os honorários advocatícios originalmente imputados aos apelantes na ação cominatória que promovem (processo no 2016.07.1.009332-5) para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).” (ID 233913342, autos originários) – grifou-se O cumprimento de sentença foi requerido em 28/04/2025 (autos 0706135-96.2020.8.07.0007). Todavia, ainda não houve o adimplemento das obrigações. Dessa forma, permanece o direito do autor/agravado de retenção do imóvel. A agravante alega que: 1) foi firmado TAC entre os órgãos públicos e os interessados, por meio do qual restou definido que somente os lotes que aderirem formalmente ao processo de Reurb poderão obter o fornecimento de energia elétrica; 2) o agravado não consta na lista de adesão ao TAC e o imóvel não está na relação atualizada dos lotes regularizados; e 3) a decisão agravada – ao determinar o restabelecimento da energia elétrica ao autor/agravado – viola os termos do TAC. Tais alegações, contudo, não procedem. Com a rescisão contratual, a Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador Ltda – ME (que consta do TAC) voltou a ser a proprietária do imóvel. Dessa forma, a regularização do imóvel incumbe à Incorporadora. O autor/agravado não pode ser penalizado com a falta de energia elétrica por obrigação que não é de sua responsabilidade. O perigo de dano – exigido pelo art. 300 do CPC – também está presente. O fornecimento de energia elétrica é essencial para habitação e fruição de qualquer imóvel. A interrupção do serviço inviabiliza o direto do autor/agravado – reconhecido por este Tribunal – de uso e gozo do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias por parte da Incorporadora. Ressalte-se ainda que, como afirmado pelo juízo, a medida é reversível em caso de improcedência do pedido. As alegações da agravante de dificuldade técnica e operacional são refutadas pelos elementos dos autos. A existência de infraestrutura para o fornecimento de energia elétrica ao imóvel é confirmada pelos seguintes fatos e documentos: 1) o serviço foi fornecido até novembro de 2023; 2) outros imóveis no loteamento são abastecidos com energia elétrica; e 3) o TAC previu que o Município de Santo Antônio do Descoberto/GO deveria solicitar à concessionária a implementação de rede de energia elétrica no Núcleo no prazo de 60 dias contados da assinatura do Termo, que ocorreu em 16/12/2024 (Item 06, “d” – ID 72532263, pp. 14/15). Ademais, a agravante não especificou a dificuldade técnica para a área do imóvel em questão. Afirmou apenas e genericamente que existe dificuldade técnica/operacional nos casos de extensão de rede em áreas não abrangidas por energia elétrica, devido a necessidade de estudos de viabilidade e realização de obras complexas. Realizadas essas considerações, conclui-se, ao menos em cognição sumária, que não há razão para cassação/reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator